Tribunal: TJMT
Processo: 0010270-38.2016.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010270-38.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS COSTA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PESCA ILEGAL (ART. 34,
CAPUT
, DA LEI No 9.605/98) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se mostra viável a absolvição do réu, acusado de pesca predatória em período proibido e em local impróprio, seja por ausência de dolo na conduta ou por erro de proibição, quando ele próprio confessa para os policiais militares o crime, sendo que, a quantidade de peixe apreendido (11,8 kg – onze quilos e oitocentos gramas) descaracteriza, ainda, o caráter famélico dele.

As medidas de proteção ambiental, notadamente a pesca em período defeso, são amplamente divulgadas em todos os meios de comunicação, razão pela qual inviável o reconhecimento de erro de proibição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010270-38.2016.8.11.0003

APELANTE: DOUGLAS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DOUGLAS COSTA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal de Código 846072, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de pesca em período defeso e em lugar interditado por órgão competente, previsto no art. 34,
caput
, da Lei no 9.605/98 (Sentença – Id. 74133487).

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do do Inquérito Policial que no dia 20/10/2016, por voltadas 16:00h, na BR 364 – sobre a ponte do Rio Vermelho, Bairro Vila Mamed, neste município, o denunciado praticou pesca predatória, ao ser flagrado transportando pescado capturado em época de defeso e, em local impróprio, fato que configura crime previsto no artigo no art. 34, caput, da Lei n° 9.605/98.

Segundo restou apurado, a Polícia Ambiental, em patrulha terrestre, avistou o indiciado na ponte sobre o Rio Vermelho e, ao realizarem a abordagem, fora encontrado no interior da mochila, um saco contendo 11,8 kg de pescados das espécies Bagre, Jurupoca e Bico de Pato.

(...)

O pescado apreendido foi incinerado por ter sido capturado em local impróprio, em virtude da contaminação do Rio Vermelho por extravasamento de esgoto in natura da EEE da Vila Canaã, conforme reprodução fotográfica de fls. 21 (...)”
(Id. 74133456).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou por erro de proibição, ao argumento de que não há nos autos elementos contundentes que indiquem que o apelante dispunha de dolo em ocasionar qualquer prejuízo às espécies atacadas.

Alega, ainda, que resta incerto se o recorrente sabia da ilicitude que incorria, pois trata-se de pessoa humilde e de baixa escolaridade, razão pela qual incide em erro de proibição, tendo em vista que
“permanece turva se o apelante possuía ou não consciência de que supostamente estava realizando pescaria em período de defeso”
(Id. 74133490/74133491).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 75167548/75167549)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação da defesa (Id. 77954468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DOUGLAS COSTA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis Cuiabá/MT nos autos da ação penal Código 846072, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de pesca em período defeso e em lugar interditado por órgão competente, previsto no art. 34,
caput
, da Lei no 9.605/98.

Busca a defesa a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou por erro de proibição, ao argumento de que não há nos autos elementos contundentes que indiquem que o apelante dispunha de dolo em ocasionar qualquer prejuízo às espécies atacadas.

Alega, ainda, que resta incerto se o recorrente sabia da ilicitude que incorria, pois trata-se de pessoa humilde e de baixa escolaridade, razão pela qual incide em erro de proibição, tendo em vista que
“permanece turva se o apelante possuía ou não consciência de que supostamente estava realizando pescaria em período de defeso”.

Sem razão a defesa quantos aos pleitos absolutórios.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 74133458), termo de exibição e apreensão (Id. 74133458), boletim de ocorrência (fls. 03/04 – Id. 74133459), relatório técnico e fotográfico (Id. 74133459 e 74133460), auto de infração no 154960 (Id. 74133460) e termo de apreensão e auto de inspeção (Id. 74133461).

Em relação à autoria delitiva, na fase investigativa o policial militar
Grauciano Bispo Gomes
narrou:

“(...) Que estava em serviço juntamente com o CB/PM João Batista Siqueira Brito quando passaram pela ponte sobre o Rio Vermelho na BR 364, bairro Vila Mamed em Rondonópolis, avistaram o suspeito, Douglas Costa dos Santos e ao realizarem a abordagem no mesmo, foi encontrado no interior de uma mochila o pescado e apetrechos de pesca. O pescado por ter sido capturado em período de piracema e em local impróprio foi incinerado, o suspeito juntamente com os apetrechos foram entregues na 1a Delegacia, sem lesões corporais, para as providências (...)”
(Id. 74133458).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
João Batista Siqueira Brito
perante o Juízo, vejamos:

“(...) que na volta para Pedra Preta/MT, ao passar pela Ponte do Rio Vermelho, viu o denunciado saindo com os peixes; que havia bastante peixe pequeno; que aparentavam ter pescado desde cedo; que o réu confessou que estava pescando; que o período de pesca de defeso (...)”
(sic – trecho extraído da sentença condenatória – Id. 74133487).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 07/08 – Id. 74133458).

O acusado não foi localizado para ser interrogado perante o Juízo.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, o que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas sobre o envolvimento do apelante na prática delitiva.

Desse modo, não se mostra viável os pleitos absolutórios, seja por atipicidade da conduta ou por erro de proibição, tendo em vista que o próprio recorrente confessou para os policiais que estava pescando naquela data, o que conduz à certeza da pesca ilegal, afastando, assim, todas as dúvidas.

A respeito da conduta praticada pelo recorrente, Guilherme de Souza Nucci leciona que “
pescar [...] é quando se busca apreender peixes sem matá-los, durante a época em que se proíbe a pesca ou nos locais vedados pelo órgão competente”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2., 9
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2016, p. 615)
.

E, como bem apontado pelo Promotor de Justiça de piso, as medidas de proteção ambiental, notadamente a pesca em período defeso, são amplamente divulgadas em todos os meios de comunicação, razão pela qual inviável o reconhecimento de erro de proibição.

Dessa forma, a quantidade apreendida (11,8 kg de pescado) e a constatação de peca em período de piracema e em local impróprio não deixam dúvidas quanto à subsunção da conduta ao fato típico previsto no artigo 34,
caput
, da Lei dos Crimes Ambientais.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021